Tribunal: TJBA
Processo: 8042104-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042104-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: FERNANDO LUIS REIS GOES

Advogado(s)
:
BRUNO COSTA MIGUEL registrado(a) civilmente como BRUNO COSTA MIGUEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ANUAIS, POR SINISTRALIDADE E FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA. TRANSPARÊNCIA E PROPORCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADAS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042104-47.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros e como apelada FERNANDO LUIS REIS GOES.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.